Tribunal: TJDFT
Processo: 0746532-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746532-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR VIEIRA YAMASSAKI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 53858220. Manifeste-se a agravante sobre o agravo interno (id 55122005) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR